Tribunal: TJMT
Processo: 1026391-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DEIDIANE COSTA ALMEIDA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Imissão na Posse de no 1054388-26.2020.811.0041, proposta por ISABEL CRISTINA FERNANDES PISAIA, indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência e manteve a decisão que determinou a imissão na posse da autora, ora agravada, no imóvel localizado na Rua São Pedro, no 46, Bairro São Matheus, Cuiabá/MT.
Para tanto, a agravante alega que, ao contrário do entendimento exteriorizado pelo Juízo a quo, os requisitos da tutela de urgência concedida em favor da agravada não foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque ambas as partes foram vítimas de estelionatários, que aplicaram o golpe virtual conhecido como duplicação de anúncio de compra e venda (OLX).
Afirma que, além da escritura pública de compra e venda apresentada pela agravada ser inservível para a finalidade pretendida na imissão na posse, em nenhum momento recebeu a quantia devida a título de pagamento pela venda do imóvel, sequer o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil) que correspondia ao valor do anúncio duplicado e falso.
Pondera que a revogação da decisão recorrida é medida premente, ainda mais porque o juízo deferiu o reforço policial para desocupação forçada.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, decorrem da decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Nesse sentido, os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
No caso, as razões do recurso não apontam prejuízo de difícil ou incerta reparação, que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, sobretudo porque há fundadas dúvidas acerca do golpe virtual aventado, já que a agravante reconheceu firma da sua assinatura no contrato de compra e venda junto ao Cartório de Registro de Imóveis que embasou a decisão recorrida e também desocupou voluntariamente o imóvel quando do cumprimento do mandado de imissão na posse.
Além disso, a decisão recorrida se trata de um pedido de reconsideração que, como se sabe, não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de agravo.
Assim, não comprovada a plausibilidade do direito da parte agravante e o perigo de dano que possa advir, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.